Tribunal: STF
Processo: RE 1386941
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Itabira do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 2): 



    “CONTRATO ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CABIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 18; 25; 37, caput; 39, § 3º; e 169, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 6):



    “(...) à luz da legislação de regência, o demandante teve seu contrato celebrado e renovado de forma regular e legal, pois observou o previsto na Constituição da República, na Constituição Estadual e na legislação ordinária. Logo, não há que se falar em nulidade dos contratos firmados. 



    Se houve renovações no contrato do autor, é porque havia a necessidade excepcional, cabendo essa análise tão somente à Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, com base nos critérios de oportunidade e conveniência que compõem o mérito administrativo. ”



    Quanto ao direito ao FGTS, buscado pela recorrida, argumenta-se que (eDOC 8, p. 8-9):



    “As Leis Estaduais que tratam da contratação de direito administrativo por prazo determinado (art. 11 da Lei nº 10.254, de 1990, sucedido pela Lei nº 18.185, de 2009) não previram o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 



    De tal modo se verifica, a partir das referidas Leis, que, determinando o contrato o valor e as vantagens devidas, nele se esgotam todos os direitos do agente contratado, com a inaplicabilidade da legislação específica dos servidores públicos e das normas do regime da CLT.”



    A Presidência da Turma Recursal de Itabira do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 10). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 5, p. 3-4):



    “Da análise dos autos, é incontroverso que a parte autora exerceu funções públicas mediante contratação temporária supostamente para atender a “necessidade temporária de excepcional interesse público”, ocorrendo a primeira contratação no dia 26/08/2009, até o dia 24/08/2017, consoante documento ID 22395429. 



    Isto é, por sucessivos anos o Estado de Minas Gerais efetuou contratações da parte autora inserindo-a nos quadros de servidores para supostamente atender à “necessidade temporária de excepcional interesse público”, sem a realização de concurso público. 



    A contratação temporária baseou-se na Lei Estadual n.º 10.254/90, especificamente em relação ao artigo 10, o qual prevê a designação de servidor para (i) substituição no caso de impedimento do titular e (ii) cargo vago, e exclusivamente até o seu definitivo provimento, desde que não haja candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente. 



    A matéria aqui tratada possui orientação destacada em repercussão geral decidida no Supremo Tribunal Federal, haja vista que o Plenário da aludida Corte, por maioria, proveu parcialmente o Recurso Extraordinário n.º 765.320, reafirmando sua jurisprudência no sentido de que é devido somente o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e dos depósitos relativos ao FGTS àquele que firma contrato administrativo com a Administração, quando a contratação é nula por inobservância dos pressupostos do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República. 



    Desse modo, no tocante ao caso concreto, constata-se que a prestação dos serviços por parte do recorrido deu-se mediante a celebração de sucessivos contratos administrativos, conforme ID´s 22395437, 22395438 e 22395439. 



    Dessa maneira, bem se vê que a mencionada norma que regulou a contratação do requerente previa a possibilidade de contratação para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público. 



    No caso em análise, verifica-se, contudo, que os contratos administrativos foram renovados sucessivamente, estendendo o vínculo da parte autora com a Administração Pública por período superior ao permitido, sem a devida exposição do excepcional interesse público e sem a realização de concurso público. 



    Nesses termos, resta configurada a nulidade dos sucessivos contratos administrativos. 



    (…)



    Nesses termos, inconteste a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes. E, uma vez reconhecidos como nulos, cabível o pagamento do FGTS àquele que firma contrato administrativo com a Administração, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, alhures destacado.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida: 



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente